Tribunal: TJDFT
Processo: 0733180-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733180-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOCIANE CICERA DE SOUSA EMBARGADO: DAP ADMINISTRADORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Agravante, Jociane Cícera de Sousa, em face da r. decisão (ID 34390556) que não conheceu do Agravo Interno interposto contra o Acórdão que julgou o Agravo de Instrumento manejado em face de DAP Administradora Ltda - EPP. Nas razões recursais (ID 34760089), a Embargante afirma a existência de omissão quanto à análise das alegações aduzidas no Agravo de Instrumento, no sentido da hipossuficiência econômica, afirmando não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Requer o provimento dos Embargos de Declaração, a fim de sanar a omissão apontada, bem como realizar o prequestionamento acerca do requerimento de concessão da gratuidade de justiça, tema que foi objeto do Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Consoante relatado, os Embargos de Declaração foram interpostos contra a decisão que não conheceu do Agravo Interno (ID 34390556), por não se tratar de recurso cabível contra o Acórdão que julgou o Agravo de Instrumento, proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Agravo Interno (ID 34193423) interposto com vistas à reforma do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento (ID 33398570). Todavia, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, somente é cabível Agravo Interno contra ‘decisão proferida pelo relator’, o que não é o caso, pois se trata de Agravo Interno interposto contra acórdão prolatado pelo colegiado da eg. 8a Turma Cível. Dessa forma, considerando que o Agravo de Instrumento já foi julgado, este órgão recursal exauriu seu ofício jurisdicional para deliberar sobre a questão aduzida no recurso – à exceção de eventuais embargos de declaração para integração do aresto. Diante do exposto, não conheço do Agravo Interno.” Da leitura do decisum, depreende-se que não há qualquer omissão a ser sanada, versando os Embargos de Declaração, na realidade, sobre o inconformismo da Embargante com o resultado do julgamento do Agravo de Instrumento, julgado pelo Órgão Colegiado. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator